Tribunal: TJSP
Processo: 1013406-50.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
"AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato administrativo – Reajuste anual – Possibilidade – Previsão contratual – Inteligência da alínea "d" do inciso II e parágrafos 5o e 6o, todos do art. 65 da Lei Federal no 8.666/93 - Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido."